Tribunal: TJSP
Processo: 0001105-81.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Regressão em razão da prática de falta grave – Fuga – Não regressou de saída temporária – Recurso da defesa – Apresentou justificativa, no sentido de que permaneceu cuidando da genitora com a saúde debilitada – Ausência de processo administrativo – Descabimento – A falta de apuração administrativa não macula a r. decisão agravada – Sentenciado regularmente

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Regressão em razão da prática de falta grave – Fuga – Não regressou de saída temporária – Recurso da defesa – Apresentou justificativa, no sentido de que permaneceu cuidando da genitora com a saúde debilitada – Ausência de processo administrativo – Descabimento – A falta de apuração administrativa não macula a r. decisão agravada – Sentenciado regularmente ouvido em audiência de justificação – Defensor constituído apresentou defesa antes da decisão que reconheceu a conduta faltosa – Justificativa não comprovada – Inexistência de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001105-81.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RAFAEL HENRIQUE STELZER, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496
AGRAVANTE:
RAFAEL HENRIQUE STELZER
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ
(EXECUÇÃO No 0005735-20.2019.8.26.0496)
VOTO No 33.737
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Regressão em razão da prática
de falta grave
Fuga
Não regressou de saída temporária

Recurso da defesa
Apresentou justificativa, no sentido de que
permaneceu cuidando da genitora com a saúde debilitada

Ausência de processo administrativo Descabimento A falta de
apuração administrativa não macula a r. decisão agravada

Sentenciado regularmente ouvido em audiência de justificação

Defensor constituído apresentou defesa antes da decisão que
reconheceu a conduta faltosa
Justificativa não comprovada

Inexistência de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de
conduta diversa Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
RAFAEL HENRIQUE STELZER contra a r. decisão que, reconhecendo a
prática de falta grave, perpetrada em 19/01/2018, determinou sua
regressão ao regime fechado e a interrupção do cálculo de penas para fins
de progressão de regime (fls. 323/327).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
Alega,
em
síntese,
que
foi
condenado
ao
cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão, em regime
semiaberto, e que em 19/01/2018 se evadiu da penitenciária, sendo
recapturado em 03/04/2018.
Afirma que a fuga foi motivada pelo estado de
saúde debilitado de sua genitora, que permaneceu o tempo todo na
residência dela e que apresentou justificativa em audiência.
Ressalta, ainda, que está há quase dois anos em
regime mais gravoso do que o fixado na sentença, que não cometeu mais
qualquer outra falta grave e que seu comportamento é exemplar.
Assevera,
ademais,
que
não
foi
instaurado
processo administrativo disciplinar para a apuração da falta, em
desobediência ao devido processo legal, e que “a inobservância das
garantias constitucionais pela não instauração de comissão disciplinar
torna o procedimento e aplicação da penalidade nulo por violação aos
direitos inerentes à defesa”.
Garante, também, afronta ao teor da Súmula no
533, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e que deve ser observado o
disposto no artigo 57, da LEP, bem como que a audiência de justificação
não é suficiente para a apuração de falta disciplinar no âmbito da
execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
Requer,
assim,
a
imediata
liberdade
ou,
subsidiariamente, seja colocado em regime menos gravoso (fls. 01/13).
O
agravado,
em
resposta,
pugnou
pela
manutenção integral da r. decisão atacada (fls. 333/338).
Mantida a r. decisão (fls. 340), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo afastamento da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento
do agravo (fls. 345/347).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
merece confirmação a r. decisão atacada.
Com efeito.
No caso específico dos autos, verifica-se que o
agravante cumpria pena, em regime semiaberto, no Centro Penal Industrial
“Paracelso de Lima Vieira de Jesus”, no Estado do Mato Grosso do Sul, e
que na primeira oportunidade em que foi beneficiado com a saída
temporária, em 19/12/2017, não retornou.
O sentenciado foi recapturado somente em
03/04/2018, na cidade de Franca/SP, sendo regredido cautelarmente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
10/04/2018, por r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
comarca de Campo Grande/MS (fls. 85/86, 93, 100/101 e 103).
Verifica-se, ainda, que foi tentada a transferência
do sentenciado à comarca de origem e que, ao depois, em 30 de maio de
2019, determinou-se o cumprimento do restante da pena no Estado de
São Paulo, em razão da proximidade com os seus familiares (fls. 103, 114,
152, 153, 158 e 170/171).
O MM. Juízo a quo, por sua vez, requisitou a
respectiva sindicância em duas oportunidades, em 13/08/2019 e
26/11/2019, mas não houve resposta do estabelecimento prisional do
Estado do Mato Grosso do Sul (fls. 186, 220 e 262).
Consta que foi realizada audiência judicial de
justificação em 29/11/2019, na presença do advogado constituído, Dr.
Antônio Sérgio de Andrade, e que o agravante também foi ouvido perante o
Diretor da Penitenciária de Franca, em 09/12/2019, na presença de
advogada da FUNAP, tendo esclarecido os fatos e apresentado a sua
justificativa (fls. 265/268 e 275/276).
Além
disso,
referido
defensor
constituído
apresentou defesa escrita antes do MM. Juízo a quo decidir pela conduta
faltosa (fls. 282/290 e 301/305).
Como é cediço, o artigo 59, da Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
Penal, estabelece que “praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o
procedimento para sua apuração, conforme regulamento, assegurado
o direito de defesa”.
Todavia, por se tratar de não retorno de saída
temporária, com posterior recaptura, despicienda a apuração dos fatos por
meio de sindicância administrativa, uma vez que a instrução do
procedimento, com a eventual oitiva de agentes penitenciários, nada
esclareceria.
De mais a mais, é certo que em Juízo houve
amplo respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com a
oitiva no sentenciado nos termos do artigo 118, § 2o, da LEP, e a prévia
manifestação de defensor constituído, de forma que os aspectos técnicos
foram devidamente sopesados pelo magistrado. Assim, a ausência de
apuração administrativa formal não maculou a r. decisão agravada.
O defensor constituído, como técnico e operador
do Direito que é, sabia que estava fazendo uso da sua oportunidade e
direito de manifestação, tanto em relação a eventuais questões
prejudiciais quanto a respeito do mérito, não podendo a defesa alegar,
agora, a nulidade da decisão judicial por conta de ausência de sindicância
administrativa formal.
Ademais, cabe mencionar que a versão apresentada pelo agravante, no sentido que não regressou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
estabelecimento prisional motivado pelo estado de saúde debilitado de sua
genitora, não encontrou a mínima ressonância nos autos.
Isto porque, não demonstrou tal condição com
relatórios médicos atualizados ou mesmo que a sua permanência na
residência fosse imprescindível para cuidados de saúde.
Assim, não comprovou o agravante o alegado,
ônus, inclusive, que somente a ele cabia e do qual nitidamente não se
desincumbiu.
Ainda que assim não fosse, a permanência fora do
presidio, por motivo de doença grave de ascendente, deveria ser
previamente
requerida
e
devidamente
autorizada
por
autoridade
competente, nos termos do disposto no artigo 120, I, da LEP.
De outra parte, não há que se falar em afronta ao
entendimento dos Tribunais Superiores, uma vez que a matéria
atualmente é discutida em tema de repercussão geral pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 972.598/RS,
tendo sido proferida decisão, em 06/04/2017, nos seguintes termos:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRÁTICA
DE
FALTA
GRAVE.
PRÉVIO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
DESNECESSIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Nos termos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a
oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência
de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério
Público,
afasta
a
necessidade
de
prévio
Procedimento
Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual
ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado
para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da
pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática de falta grave
perante o juízo da Execução Penal é compatível com os
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV,
da CF). 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão
constitucional suscitada (grifei).
Como se vê, restou delineado, com segurança, o
cometimento pelo ora agravante de falta disciplinar de natureza grave
(fuga), prevista no artigo 50, II, da Lei no 7.210/84, não havendo que se
cogitar, portanto, em exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de
conduta diversa.
Dessa forma, agiu com acerto o digno Juízo a quo
ao determinar a regressão do agravante ao regime fechado e o reinício da
contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão,
afastando tal medida para os benefícios do livramento condicional, indulto
e comutação de penas.
Por fim, descabida a imediata liberdade, com a
concessão de regime aberto ou livramento condicional, em razão do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001105-81.2020.8.26.0496 RIBEIRÃO PRETO VOTO No 33.737
temporal de pena já cumprido, devendo a pretensão ser objeto de regular
pedido junto ao MM. Juízo a quo, diante da necessidade da análise dos
requisitos, objetivo e subjetivo, atinentes a cada benesse.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao agravo, mantida íntegra a r. decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator